Tribunal: TJBA
Processo: 8122477-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122477-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO SALERNO e outros

Advogado(s)
:
LEINI XAVIER DURAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. SERVIÇO NÃO PRESTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA. COBRANÇA DE MULTA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. COBRANÇAS INSISTENTES. EXPOSIÇÃO DA SÍNDICA. QUANTUM DEVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a empresa em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo condomínio edilício e por sua síndica, considerando-se a má prestação do serviço de manutenção dos elevadores.

II.

Questão em discussão

2.

Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; se (ii) houve descumprimento contratual, a justificar o afastamento da multa; se (iii) ocorreram danos morais; e se (iv) o ônus de sucumbência deve ser redistribuído.

III.

Razões de decidir

3.

Acaso verifique que não há necessidade de produção de outras provas, o juiz julgará antecipadamente o mérito.

4.

O juízo a quo anunciou o julgamento antecipado do mérito, não tendo a parte oportunamente se insurgido ou apresentado requerimento de produção de provas. Houve preclusão, não sendo possível se reconhecer o alegado cerceamento de defesa.

5.

Uma vez constatado que a empresa descumpriu as cláusulas contratuais quanto à manutenção corretiva dos elevadores, a rescisão unilateral do condomínio se afigura possível.

6.

Não há se falar em cobrança de multa pela rescisão unilateral do contrato quando esta se deu por inadimplemento de uma das partes.

7.

Diante das inúmeras cobranças indevidas e do desgaste pelo qual passou a síndica para resolver o problema dos elevadores, que ficaram sem funcionamento por mais de 50 (cinquenta) dias, evidencia-se a ocorrência de danos morais.

8.

Considerando-se a sucumbência mínima dos autores, a ré há de suportar por inteiro o ônus de sucumbência.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122477-70.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO SALERNO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.